Tribunal: TJBA
Processo: 8021795-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021795-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COGEALI - COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO ANDRE METTIG ROCHA registrado(a) civilmente como PAULO ANDRE METTIG ROCHA

AGRAVADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como SILVIO LOPES DE MORAES e outros (4)

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. TUTELA ANTECIPADA. MAJORAÇÃO DO ALUGUEL PROVISÓRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 72, § 4º, DA LEI DO INQUILINATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconsiderou tutela antecipada anteriormente concedida e majorou, com aplicação imediata, o valor do aluguel provisório nos autos da ação renovatória de locação comercial. A agravante sustenta que a majoração viola o art. 72, § 4º, da Lei nº 8.245/91, e que os laudos apresentados são unilaterais, com metodologia inadequada. Requereu a suspensão da nova decisão ou, subsidiariamente, a fixação do novo valor apenas a partir de 30/06/2025, início do novo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação imediata do novo valor de aluguel provisório antes do início do contrato renovado; (ii) estabelecer se a majoração do aluguel provisório pode ocorrer com base em laudos unilaterais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 72, § 4º, da Lei nº 8.245/91 estabelece que o aluguel provisório só pode vigorar a partir do início do novo contrato, o que, no caso, ocorrerá em 30/06/2025. A aplicação imediata viola o ato jurídico perfeito e altera unilateralmente o contrato vigente.

4. A majoração do aluguel provisório com base exclusiva em laudos impugnados pela parte adversa, compromete a isenção da fixação e afronta o princípio do contraditório, recomendando-se a produção de prova técnica judicial.

5. A prudência impõe cautela na fixação do aluguel provisório em contexto de divergência substancial, a fim de evitar enriquecimento sem causa e desequilíbrio contratual que possa comprometer a atividade empresarial da locatária.

6. O direito dos locadores de cobrar diferenças é resguardado pelo art. 73 da Lei do Inquilinato, sendo desnecessária a fixação imediata de valor controvertido.

7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno anteriormente interposto, por tratar-se de recurso acessório.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021795-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
COGEALI - COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.
e como apelada
ESPÓLIO registrado(a) civilmente como SILVIO LOPES DE MORAES e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.